Tribunal: TJSP
Processo: 2189026-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação ao Estado, de abstenção de imposição, à ora agravante, dos efeitos das penalidades de cassação da eficácia da inscrição estadual, bem como de lacração do estabelecimento, caso a decisão administrativa lhe seja desfavorável –

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação ao Estado, de abstenção de imposição, à ora agravante, dos efeitos das penalidades de cassação da eficácia da inscrição estadual, bem como de lacração do estabelecimento, caso a decisão administrativa lhe seja desfavorável – Pretensão de reforma da determinação - Decisão deste Relator, in limine, que concedeu o efeito ativo pleiteado para ordenar que o Estado se abstenha de impor à ora recorrente os efeitos das penalidades de cassação da eficácia da sua inscrição estadual, bem como de lacração do estabelecimento, em caso de decisão administrativa desfavorável, que deve ser mantida neste recurso – Presentes os pressupostos para o atendimento do pedido da parte, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil –

Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189026-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
COLOMBO AUTO POSTO IBIRA - EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189026-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 2189026-22.2019.8.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Juiz(a) de primeiro grau: Maria Clara Schmidt de Freitas
Agravante: Colombo Auto Posto Ibira - Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 31.568
Agravo de Instrumento
Ação Anulatória de Ato
Administrativo Contra r. decisão que indeferiu o pedido
de
tutela
provisória
de
urgência,
consistente
na
determinação ao Estado, de abstenção de imposição, à ora
agravante, dos efeitos das penalidades de cassação da
eficácia da inscrição estadual, bem como de lacração do
estabelecimento, caso a decisão administrativa lhe seja
desfavorável Pretensão de reforma da determinação -
Decisão deste Relator, in limine, que concedeu o efeito
ativo pleiteado para ordenar que o Estado se abstenha de
impor à ora recorrente os efeitos das penalidades de
cassação da eficácia da sua inscrição estadual, bem como
de lacração do estabelecimento, em caso de decisão
administrativa desfavorável, que deve ser mantida neste
recurso Presentes os pressupostos para o atendimento do
pedido da parte, nos termos do artigo 300, do Código de
Processo Civil
Recurso provido
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
(fls.01/19), com pedido de efeito ativo, interposto por Colombo Auto
Posto Ibira - Eireli, em sede de Ação Anulatória de Ato
Administrativo, em face da r. decisão do Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Catanduva (fls.20/23), que indeferiu o pedido de tutela
provisória de urgência, consistente na determinação ao Estado, de
abstenção de imposição, à ora agravante, dos efeitos das
penalidades de cassação da eficácia da inscrição estadual, bem
como de lacração do estabelecimento, caso a decisão
administrativa lhe seja desfavorável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189026-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alega o(a) recorrente, em síntese, perigo de
dano irreparável se mantida a decisão atacada; que o recolhimento
da amostra de combustível ocorreu em 26/09/2018, conforme Lei
Estadual 11.929/05 e remetida para a Unicamp
Campinas,
conforme Portaria CAT 28/05, somente 57 dias após a coleta,
apresentado como resultado 'fora das especificações' (etanol anidro
acima do teor legal, de 29%); que a amostra 'testemunha' chegou
ao IPT somente em julho de 2019 e que houve evaporação do
combustível devido ao tempo decorrido e ao acondicionamento
incorreto. Requer a concessão do efeito ativo da decisão agravada,
para que seja determinado ao Estado a abstenção de imposição, à
ora agravante, dos efeitos das penalidades de cassação da eficácia
da inscrição estadual, bem como de lacração do estabelecimento,
caso a decisão administrativa lhe seja desfavorável e, ao final, o
provimento recursal. Documentos às fls.24 e seguintes.
Decisão deste Relator, in limine, que
concedeu o efeito ativo pleiteado para ordenar que o Estado se
abstenha de impor à ora recorrente os efeitos das penalidades de
cassação da eficácia da sua inscrição estadual, bem como de
lacração do estabelecimento, em caso de decisão administrativa
desfavorável (fls.520/521).
Oposição ao julgamento virtual às fls.525.
Informações do Juízo às fls.527/529.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189026-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ausente a contraminuta (fls.530).
Parecer da D. Procuradoria às fls.536/542,
ofertando parecer para o provimento recursal.
É o breve relatório.
O recurso deve ser provido, com a
manutenção da decisão liminar proferida neste recurso, diante
dos documentos acostados, em especial, às fls.426/449; fls.454 e
seguintes e fls.465/513.
Conforme fundamentos da D. Procuradoria
às fls.536/542, nos quais arrimo esta decisão, ... O objeto da
demanda principal não guarda controvérsia sobre a legitimidade do
exercício do poder de polícia do Estado na fiscalização da atividade
mercantil realizada pelo agravante, mas sim sobre os limites
atinentes ao trâmite de processo administrativo que visa a aplicação
de sanções em vista do descumprimento das normas que regem a
composição de combustíveis, mais propriamente o comércio
varejista de gasolina. Certo que a coleta de amostras efetuada pela
Delegacia Regional Tributária, órgão da Fazenda do Estado,
destina-se à fiscalização da atuação dos postos de gasolina. No
entanto, os trâmites que sucedem a coleta para a comprovação ou
não da higidez do material devem obedecer a algumas
formalidades, sob pena de comprometimento do resultado da
análise, e especialmente do direito do administrado numa solução
célere em vista das graves sanções que lhe podem ser aplicadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189026-22.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ainda sem adentrar ao mérito do recurso, é oportuna a análise da
prova nos autos, porquanto de lá é possível extrair dados
importantes, não controvertidos. O réu promoveu a coleta de
gasolina na data de 26/09/18, em duas amostras, sendo certo que
foram encaminhadas para a Unicamp em Campinas, (distante cerca
de 300 km), mas recebida somente na data de 18/10/18. A análise
de uma só das amostras foi realizada em 22/11/18 e o resultado
indicou excesso de concentração de etanol no percentual de 30%,
quando o permitido é 29% (fls. 42/49 do principal). Seguindo o
trâmite normal neste tipo de apuração, o agravante solicitou a
análise da outra amostra, denominada testemunha, a ser realizada
em outro laboratório, o IPT, em São Paulo, pedido deferido pelo
Delegado Regional Tributário (fls. 50/60). A segunda análise,
ocorrida em 11/07/19 indicou concentração ainda maior de etanol,
em 36% (fls. 63/68 do principal), tratando-se de divergência
considerável em razão da coleta ter sido conjunta em setembro de
2018...(grifo nosso).
Assim, o cerne da questão é o tempo e
forma de armazenamento das amostras, o que comprometeria o
resultado final.
Destarte, em que pese a favor do ato
administrativo a presunção de veracidade e legitimidade, presentes
no caso os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a
permitir a reforma da decisão agravada, ante a irreversibilidade do
dano, caso a medida seja concedida somente ao final do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189026-22.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, para ordenar que o Estado se abstenha de impor à ora
recorrente os efeitos das penalidades de cassação da eficácia da
sua inscrição estadual, bem como de lacração do estabelecimento,
em caso de decisão administrativa desfavorável.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator